Tribunal: STF
Processo: Rcl 59868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, proposta pelo Município de Astorga/PR, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Processo 0001886-31.2021.8.16.0049, que teria violado a Súmula Vinculante 4. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tratam-se os autos sob nº 0001886-31.2021.8.16.0049 de ‘Ação Declaratória c/c Condenatória c/c Obrigação de Fazer’, onde a autora ajuizou demanda contra o Município de Astorga, alegando, em suma, que o adicional de insalubridade é calculado tendo como base o salário mínimo, contrariando a Súmula Vinculante nº 04 do STF, requerendo que alusivo adicional seja calculado sobre o salário base do seu cargo. 



    Em sua defesa, o Município de Astorga, ora Reclamante, enfatizou que a Súmula Vinculante nº 4, editada por esse E. Tribunal reconheceu a impossibilidade do emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público ou empregado, contudo, em sua parte final, também decidiu que o salário mínimo não poderia ser substituído por qualquer outro parâmetro mediante decisão judicial, com o intuito de evitar qualquer tendência legiferante pelo judiciário. 



    O MM Juiz de 1º grau, ignorou o fato da existência de legislação municipal anterior à Súmula Vinculante nº 4 (Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994 – doc. 04) condenando o Município de Astorga ao pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento base da autora (doc. 05). 



    Ato contínuo, não se conformando com a fatídica sentença, o Município interpôs Recurso Inominado, ao qual foi dado improvimento pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (doc. 06), opostos Embargos de Declaração, estes foram conhecidos e não acolhidos (dos. 07). Conforme será demonstrado a seguir, alusivas decisões contrariam veemente a parte final da Súmula Vinculante nº 4, motivo pelo qual, necessário/cabível se faz a presente reclamação constitucional. (…).



    No presente caso, a simples análise aos autos do processo principal, é fácil notar a flagrante contradição existente entre o v. acórdão proferido pela 4ª Turma Cível, em sede dos autos nº 0001886-31.2021.8.16.0049, e a Súmula Vinculante nº 4. 



    Isto porque, referida Súmula Vinculante é cristalina ao dispor que, ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’.



    Contudo, apesar de reconhecer a existência de legislação municipal, sobre o assunto, anterior à Súmula Vinculante, o v. acórdão proferido pela 4ª Turma Cível, confirmou a r. sentença, mantendo o salário base da servidora como base de cálculo para o adicional de insalubridade, contrariando, portanto, a parte final da Súmula Vinculante nº 4. (…).



    A autora foi admitida pelo Município de Astorga em virtude de habilitação no Concurso para exercer cargo de Provimento Efetivo, estando submetida ao Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos e Civis do Município de Astorga – Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994 (doc. 04), prevendo de forma explícita no inciso I, artigo 167, da Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994, in verbis:



    ‘Art. 167 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: I - no caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário-mínimo, conforme o grau definido em perícia;’.



    No presente caso, a Súmula Vinculante nº 04 foi publicada em 09/05/2008 e a Lei Municipal que instituiu a base de cálculo para o adicional de insalubridade é de 28/01/1994, portanto, continua produzindo seus efeitos haja vista a proibição expressa na alusiva súmula da substituição de lei por decisão judicial. 



    Portanto, em consonância com o entendimento fixado por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante nº 04, mesmo sendo inconstitucional o inciso I, artigo 167, da Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Astorga), na medida em que afronta a previsão constitucional contida no inciso IV do art. 7º da CF, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante à expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado. 



    Repisa-se: conquanto reconhecida a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, esse Tribunal Federal entendeu que o Judiciário não pode substituir a base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.“.



    Ao final, requer “seja a presente reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 4, cassando o v. acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná” (eDoc. 1, fl. 11).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    […] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    […] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/5/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    O paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, com a seguinte redação: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento’ (RE 565714, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).



    Na presente hipótese, assiste razão ao município reclamante. 



    O ato impugnado refere-se a acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, que manteve a sentença de 1ª instância, fixando o salário base do servidor como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade. Transcrevo, a seguir a ementa do acórdão atacado (eDoc. 10):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA/PR. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04, DO STF. ARTIGO 169 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.232/94 QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, QUANDO MAIS VANTAJOSA. INAPLICABILIDADE. EVENTUAL APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL QUE DEVE CONTEMPLAR TANTO A BASE DE CÁLCULO QUANTO AS ALÍQUOTAS PREVISTAS, NÃO SENDO MAIS VANTAJOSA. OMISSÃO LEGISLATIVA ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 167 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.232/94. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER OBSTÁCULO AO DIREITO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA TURMA RECURSAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.”.



    No caso particular, a servidora pública municipal, ora beneficiária da decisão, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com ação declaratória em face do Município de Astorga/PR, pleiteando a revisão da base de cálculo de seu adicional de insalubridade.



    O Juízo de Direito da Comarca de Astorga/PR considerou que a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade seria inconstitucional nos termos do RE 565.714, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, contudo, na ausência de norma disciplinadora, adotou o vencimento básico do servidor para pagamento da insalubridade.



    Assim, o magistrado acolheu o pedido, julgando procedente a ação, “para declarar a obrigação de fazer em face do município, devendo o adicional de insalubridade ser calculado sobre o vencimento base e, por consequência com fundamento na vigência da Lei Federal 8.112/90, inclusive sobre 13ºs salários e férias acrescidas do terço constitucional, acrescidos de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.”. 



    Em sede recursal, a Turma Julgadora dos Juizados Especiais do TJ/PR, manteve a sentença, sob o fundamento de inconstitucionalidade do inciso I do artigo 167 da Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Astorga), na medida em que afronta a previsão constitucional contida no inciso IV do art. 7º da CF, e reconheceu o direito do servidor ao recebimento do adicional de insalubridade, fixando como base de cálculo seu vencimento básico. 



    Para tanto, utilizou como fundamento a omissão legislativa anterior, ou seja, a inexistência de previsão de base de cálculo para o adicional de insalubridade em norma anterior à declarada inconstitucional, no caso, o art. 167 da Lei municipal 1.232/94. 



    Houve, com isto, substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade. Nesse sentido, o voto condutor do acórdão reclamado dispõe que: 



    “(...) prevê o art. 169 da mesma legislação que o adicional de insalubridade não pode ser inferior ao previsto na legislação federal reguladora da matéria, devendo ser aplicada esta quando mais vantajosa. (…). Por sua vez, a lei federal, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais (Lei nº 8112/90, art. 68), define como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo. (…). Não obstante a base de cálculo prevista na legislação federal seja mais vantajosa que a estabelecida na legislação municipal, deve-se considerar também as alíquotas previstas no diploma federal regulador da matéria, para então concluir qual a legislação mais vantajosa. (…). em uma análise conjunta da base de cálculo e das alíquotas previstas na lei municipal e nas leis federais, a segunda não é mais vantajosa que a primeira, razão pela qual não se está diante da hipótese prevista no art. 169 da lei municipal supracitada. (…). Entretanto, tendo em vista a inconstitucionalidade de lei que prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, esta Turma Recursal entende que decorre o efeito repristinatório, devendo-se, portanto, restabelecer a redação original do dispositivo revogado pela lei declarada inconstitucional. Ocorre que, pelos motivos já mencionados, no presente caso a legislação anterior é omissa quanto a base de cálculo do adicional.” (eDoc. 10, fl. 2)



    Contudo, a decisão reclamada parte de premissa equivocada, pois inexistente legislação anterior à norma declarada inconstitucional que fixasse a base de cálculo da vantagem de maneira diversa; logo, mesmo que declarada a inconstitucionalidade da norma municipal controvertida, que fixou a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo na escolha de base de cálculo diversa, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 



    Nestes casos, o que decidiu a CORTE, no julgamento do RE 565.714/SP, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, foi exatamente a continuidade do uso do salário mínimo como base de cálculo do adicional até que haja atuação do legislador ordinário que supra a inconstitucionalidade, sem que haja substituição por escolha do julgador, sendo a decisão específica para o caso concreto: “O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da relatora, negou provimento ao recurso extraordinário, declarando a não-recepção, pela Constituição Federal, do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’, contida no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/1985, do Estado de São Paulo, fixando a impossibilidade de que haja alteração da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade.”



    Colhe-se do voto da E. Relatora:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação da nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob penas de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo.



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes não têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride a Constituição. Ao contrário, atende-a. a desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário-mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.”



    Decidiu-se, assim, pela impossibilidade de substituição por decisão judicial da base de cálculo declarada inconstitucional, como forma de integração de lacuna legislativa. Manteve-se a base de cálculo declarada inconstitucional sem efeitos indexadores, eis que determinada a correção por critérios gerais para a categoria de servidores, até que seja substituída por ato do legislador ordinário, isto em respeito à separação de poderes, o que ensejou a edição da SV 4, impedindo o Poder Judiciário de atuar em substituição ao Poder Legislativo.



    Por elucidativo, vale destacar trecho da decisão do Min. GILMAR MENDES sobre o tema, ao deferir o pedido de medida cautelar formulado na Rcl 6.266: “Com efeito, no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Sessão de 30.4.2008 - Informativo nº 510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva”. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39952 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2021). 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”. (Rcl 41284, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020). 



    Ressalto, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em casos análogos: Rcl. 54.457 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/7/2022; Rcl. 54.456 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/7/2022; Rcl 54.568, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 9/8/2022; Rcl 54.569, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/7/2022 e Rcl 59.186, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 20/4/2023.



    Não cabe à decisão judicial, portanto, substituir o índice escolhido pelo legislador por outro à sua escolha, caracterizando a decisão reclamada ofensa à SV 4.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente